Tribunal: TJMT
Processo: 1024187-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS, em face de decisão que não concedeu o efeito suspensivo almejado no Agravo de Instrumento interposto em desfavor de AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA – ME, mantendo, por consequência, a decisão de primeiro grau que REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade aviada.
Aduzem que interpuseram os Embargos para que sejam eliminadas dúvidas e que sejam esclarecidos pontos obscuros contidos na decisão.
Mencionam que o efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Dr. Alexandre Elias Filho – Relator em substituição legal, com os seguintes fundamentos: “(...) Pelos documentos acostados aos autos, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, notadamente porque não se verifica o bloqueio das matrículas n. 8.509 e 10.298 do CRI, de São José do Rio Claro/MT; mas sim a averbação dando conta da existência de processos acerca dos imóveis que compõe as matrículas. Também não se verifica qualquer decisão que determine, de maneira clara, a ineficácia, incerteza, inexigibilidade e iliquidez do título objeto do cumprimento de sentença, gozando de credibilidade, portanto, a decisão que transitou em julgado, mostrando-se reforçada, a meu viso, a tese do Magistrado, qual seja, da existência de ação própria em face ao trânsito em julgado. Saliente-se que é notória a possibilidade de relativização da coisa julgada, desde que haja elementos contundentes da ilegalidade da execução, sem a necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos”, todavia, houve equívoco na leitura das matrículas da agravada, eis que “(...) realmente foi determinado em primeiro plano, conforme ofício datado de 10/10/2017 pelo Juiz Federal Rafael Branquinho averbação do processo n. 0001301 - 73.2017.04.01.3604, da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cautela de Urgência, da 1. Vara – TRF – Subseção Judiciária de Diamantino - MT, para conhecimento de terceiros”; e que “(...) referidas averbações foram realizadas nas respectivas matrículas n.s 8.509 e 10.298 pelo cartório da Comarca na data de 06/11/2017 (...)”.
Ressaltam que referida ação teve sentença em 14/06/2020, com trânsito, na qual houve determinação que o INCRA se abstivesse de certificar o geo da Pangloss, entretanto, os Agravantes, através de processo administrativo e judicial tiveram êxito na lide e o INCRA cancelou o geo da Agropecuária Pangloss em 05/02/2019, sendo averbado nas respectivas matrículas em 13/11/2019.
Apontam que “(...) Os agravantes também ingressaram com Pedido de Providências junto à CGJ/MT, sendo decidido pelo bloqueio das matrículas por reconhecer a sobreposição de área na data de 18/11/2019 (66707465). O cartório de registro de imóveis cumpriu a determinação da E. CGJ/MT e averbou no folio real na data de 13/12/2019 o bloqueio das matrículas, para que nenhum ato se realize sem a devida autorização judicial”.
Dizem que as “(...) As certidões atualizadas das respectivas matrículas foram acostadas aos autos (66707466) para comprovar a veracidade dos fatos de que , primeiramente, foram averbadas no fólio real o processo na justiça federal de Diamantino - MT, apenas para conhecimento de terceiros na data de 06 /11/2017, porém na data de 13/11/2019 também foram averbados o cancelamento do geo e , em 13/12/2019, por determinação da CGJ/MT o bloqueio das matrículas.
Sustentam que “(...) tal ameaça de constrição de ativos financeiros, por meio de execução provisória não pode persistir, por ser de extrema gravosidade e injustiça, posto que apoiada em “títulos podres”, restando clarividente que os agravantes são litigantes de boa-fé, desta forma, presentes o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” , vem reiterar o pedido de efeito suspensivo”.
Pede o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os pontos obscuros no tocante à averbação nas matrículas do bloqueio pela CGJ/MT, o cancelamento do geo e o conhecimento da ação da Justiça Federal, que teve sentença lançada em 14/6/2020, com trânsito em julgado.
Assim, requerem o deferimento do pedido de efeito suspensivo no agravo interposto.
Não foram ofertadas contrarrazões aos Embargos interpostos.
É o relatório
D E C I D O
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem. Da leitura atenta dos pontos de discussão específicos e relacionados aos Embargos de Declaração, tenho que os Agravantes, em sede de cognição sumária, conseguiram demonstrar o preenchimento dos requisitos para que o pleito liminar de suspensão da decisão atacada fosse deferido.
É que, efetivamente, há indícios de que a execução está baseada em títulos emprestáveis, face ao apurado, frise-se, inicialmente, mostrando-se viável a alegação de cancelamento do geo e também o bloqueio das matrículas que fundamentaram a decisão de primeiro grau.
Com tais apontamentos, comporta acolhimento o pedido formulado nos aclaratórios, reforçando-se que a probabilidade do direito está verificada quando se dispuseram que:
“(...) os agravantes, através de processo administrativo e judicial tiveram êxito na lide e o INCRA cancelou o geo da Agropecuária Pangloss em 05/02/2019 (66707464), sendo averbado nas respectivas matrículas em 13/11/2019 (66707466)”; que “(...) Os agravantes também ingressaram com Pedido de Providências junto à CGJ/MT , sendo decidido pelo bloqueio das matrículas por reconhecer a sobreposição de área na data de 18/11/2019 (66707465). O cartório de registro de imóveis cumpriu a determinação da E. CGJ/MT e averbou no folio real na data de 13/12/2019 o bloqueio das matrículas, para que nenhum ato se realize sem a devida autorização judicial (66707466)”; e que “(...) As certidões atualizadas das respectivas matrículas foram acostadas aos autos (66707466 ) para comprovar a veracidade dos fatos de que , primeiramente, foram averbadas no fólio real o processo na justiça federal de Diamantino - MT, apenas para conhecimento de terceiros na data de 06 /11/2017 , porém na data de 13/11/2019 também foram averbados o cancelamento do geo e, em 13/12/2019, por determinação da CGJ/MT o bloqueio das matrículas (66707465 )” (ID. Num. 68026951 – págs. 3 e 5)
Também o requisito concernente ao “periculum in mora” está preenchido, em razão da própria execução proposta.
Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios, para o fim de deferir o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento n. 1024187-77.2020.8.11.0000.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, e solicite as informações necessárias, de forma pormenorizada, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação, em face aos fundamentos desta decisão.
Após, intime-se a parte Agravada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator